Tribunal: TJDFT
Processo: 0703277-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703277-87.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANO DE OLIVEIRA PIRES APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Verifica-se que o apelante, intimado para comprovar a sua hipossuficiência, deixou transcorrer in albis o prazo. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça. Proceda o apelante ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 6 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora